Tribunal: CARF
Processo: 11060.900404/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.900404/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.572 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
PLANALTO TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RECOLHIMENTO INDEVIDO DE ESTIMATIVA. INDÉBITO. DCOMP.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa (Súmula Carf no 84).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à
Unidade Local Competente para análise do direito creditório pleiteado na DCOMP referente a
pagamento de estimativa de IRPJ do período de apuração 07/2005, a luz dos documentos
acostados aos autos, bem como dados presentes nas bases de dados da RFB ou que possam ser
requeridos ao contribuinte, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual
habitual.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo
Pinto, Efigênio de Freitas Junior, Bárbara Melo Carneiro, André Severo Chaves (Suplente
convocado) e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Gisele Barra Bossa. Ausente momentaneamente o conselheiro
André Severo Chaves (Suplente convocado).
Relatório
Trata-se de pedido de compensação formulado pela Recorrente para compensar
débito de estimativa de IRPJ do período de apuração 07/2005 (vencimento em 08/2005), no valor
de R$83.787,44, utilizando crédito informados no PER/Dcomp como oriundo de pagamento
indevido ou a maior IRPJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.900404/2009-53
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.572 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.900404/2009-53

Consta dos autos que o crédito informado na Dcomp (pagamento indevido ou a
maior) é oriundo do pagamento de estimativa mensal de IRPJ do mês de junho de 2005,
arrecadado em 07/2005, em montante superior ao que seria efetivamente devido naquele mês,
conforme evidenciam os demonstrativos de e-fls. 37 a 39, que representam as consultas ao
próprio sistema da RFB referente aos pagamentos de estimativa mensal de IRPJ e da ficha 11 da
DIPJ do Exercício de 2006 (ano-calendário de 2005).
O valor de estimativa recolhido em 07/2005, referente ao período de apuração de
06/2005, foi de R$218.129,98, enquanto que o imposto de renda a pagar apurado para o mês de
junho foi de R$134.342,54, fazendo surgir o crédito no montante de R$83.787,44.
Em razão da origem do crédito pleiteado, o pedido de compensação foi indeferido
por meio do Despacho Decisório no 821058201 (e-fl. 07), ao argumento de que o recolhimento
das estimativas mensais de pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual só poderia ser utilizado
na dedução do IRPJ devido ao final do período de apuração ou para compor o Saldo Negativo do
período. Confira-se:

Irresignada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 12
a 25), cujas razões foram sintetizadas no relatório da Delegacia Regional de Julgamento em Belo
Horizonte/MG (DRJ/BHE), o qual passo a adotar nessa parte, in verbis:
- Inicialmente, esclarece que o valor anual do imposto é apurado pela integração
gradativa dos resultados parciais mensais que são ordenados para o efeito de promover a
antecipação dos recolhimentos que, ao final do período de apuração, poderá ou não ser
devido. A renda, como pressuposto constitucional de incidência, é um acréscimo de
direitos patrimoniais que ocorrem durante o ano base. No caso de prejuízo anual, haverá
um decréscimo de patrimônio, o que veda constitucionalmente a possibilidade de haver
incidência tributária.
- Considerando a hipótese de que os recolhimentos antecipados viessem a não
representar o pagamento de tributo ao cabo do exercício, a legislação previu que os
valores que fossem antecipados (art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996), poderiam ser
compensados com qualquer outro tributo devido a Unido. Assim, a partir desse
dispositivo legal, utilizou seus créditos relativos a IRPJ e CSLL apurados por balancetes
e pagos antecipadamente, para pagar tributo devido. Somente após a publicação da
Medida Provisória n° 449, de 2008, art. 29, foi criada a limitação do direito de
compensação previsto no caput do art. 74 de Lei n° 9.430, de 1996.
- Os saldos negativos de IRPJ e da CSLL não decorreram de pagamentos a maior
efetuados por erro ou liberalidade, mas sim, de recolhimentos mensais antecipados e
apurados por estimativas determinados pelo art. 2° da Lei n° 9.430, de 1996, sujeitando
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.572 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.900404/2009-53

o Contribuinte ao controle fiscal. Ao mesmo tempo, tinha a garantia de compensar o
valor antecipado com qualquer tributo administrado pela RFB, na medida em que ao
final do exercício viesse a apurar o IRPJ e a CSLL em valor menor do que o pago.
Trata-se, portanto, de uma forma de restituição rápida e promovida pelo próprio
Contribuinte tendo o direito de aproveitar.
- Na medida em que o imposto de renda e a contribuição social apurados foram
inferiores aos recolhimentos antecipados, restou saldo negativo, que seria compensado
com aos valores devidos, procedimento esse que foi vedado pelo art. 29, da Medida
Provisória n° 449, de 2008. Essa vedação é absolutamente inconstitucional, uma vez
que usurpou o direito de compensação, configurando violação de um direito adquirido,
garantido pelo art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Violou, ainda, a vedação
do reconhecimento do efeito retroativo de qualquer lei nos termos do art. 5°, inciso XL,
da Constituição Federal e do art. 106 do CTN.
- Todo o tributo recolhido de forma antecipada e que não venha ser devido deve ser
imediatamente devolvido, uma vez que a Constituição Federal somente permite a
tributação a partir de eventos efetivamente ocorridos, sendo duvidosa a possibilidade,
sob o ponto de vista constitucional, a existência de antecipação do tributo por conta de
uma possibilidade de lucros futuros.
- Sem dúvida, está caracterizado um ato coator que ofende o direito liquido e certo do
Contribuinte recolher e saldar os seus compromissos tributários segundo os ditames da
Constituição Federal e da Lei. Além disso, como está caracterizado o pagamento
indevido de imposto, a RFB, na medida que impeça a compensação, está violando o art.
165, inciso I, do CTN. Sobre o assunto, cita decisão do TRF da 4a Regido e do Superior
Tributal de Justiça.
- Assim, uma vez que créditos atingidos pela limitação da MP foram apurados em um
momento anterior à vigência desta limitação, não há como glosar a compensação
realizada, podendo utilizar-se do crédito formado pelas antecipações efetuadas antes da
vigência da referida MP para extinguir débitos de estimativas de IRPJ e de CSLL.

A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa
Maria/RS, por unanimidade de votos, afastou as alegações da Recorrente e negou provimento à
Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório que e indeferiu o direito
creditório da Recorrente, nos termos da ementa do Acórdão no 18-11.815 (e-fls. 40 a 45),
transcrita a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
30/06/2005 INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS LEGAIS As autoridades
administrativas não podem negar aplicação As leis regularmente emanadas do Poder
Legislativo. O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Data do
fato gerador: 30/06/2005 IRPJ. RECOLHIMENTO A MAIOR DE ESTIMATIVA.
COMPENSAÇÃO A pessoa jurídica tributada com base no lucro real anual, que
efetuou pagamento de estimativa mensal de IRPJ a maior durante o ano-calendário de
2005, somente pode utilizá-lo na dedução do imposto de renda devido ao final do
período de apuração ou para compor o saldo negativo desse tributo.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO Não
reconhecido o direito creditório em favor da contribuinte, impõe-se, por decorrência, a
não homologação da compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Credit6rio Não Reconhecido

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.572 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.900404/2009-53

Em face do acórdão acima foi apresentado o Recurso Voluntário ora analisado
(e-fls. 50 a 58), pugnando pela nulidade do acórdão da DRJ, que teria inovado nos fundamentos
jurídicos adotados para não manter a decisão que não homologou a compensação, uma vez que
se baseou na proibição prevista no art. 10, da Instrução Normativa SRF no 600/2005, conforme o
trecho transcrito abaixo:
Quanto ao fundamento relativo a limitação existente no artigo 10 da IN 460, cabe aqui
referir que o mesmo tipifica alteração da decisão que deu ensejo a manifestação de
inconformidade. Sua aparição surpreendente no bojo da discussão implica nulidade do
processo administrativo, por total cerceamento de defesa, GARANTIA
CONSTITUCIONAL DO RECORRENTE.
Ao que parece, a decisão combatida decidiu escolher por conveniência, quais os
argumentos que podem ser utilizados e quais os que não podem, sendo que na falta de
argumentos para justificar a glosa, fez-se por bem a apresentação de "novos" elementos,
que não ampararam o ato administrativo que foi objeto de inconformidade.

Além disso, reiterou os argumentos expostos na Manifestação de Inconformidade,
requerendo, ao final, a homologação do direito creditório pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e contém os requisitos essenciais à sua
admissibilidade, motivo pelo qual, dele tomo conhecimento.
Com relação à preliminar de nulidade suscitada, tenho que não assiste razão à
Recorrente. Conforme se verifica do despacho decisório transcrito acima, um dos dispositivos
citados na decisão para justificar o indeferimento do pedido de compensação foi justamente o art.
10, da Instrução Normativa no 600/2004. Não há que se falar, desse modo, em alteração do
critério jurídico adotado, de modo que o acórdão da DRJ não padece de nulidade nesse ponto,
pois apenas confirmou a motivação originalmente adotada para indeferimento do pedido de
compensação.
Quanto ao mérito, cinge a controvérsia acerca da possibilidade, ou não, de utilizar
os créditos oriundos de pagamentos de estimativas de IRPJ, quando naquele mês foi recolhido
valor de estimativa superior ao imposto efetivamente devido, para a compensação de débitos,
antes do encerramento do ano-calendário.
Trata-se de matéria pacificada no âmbito da jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, a teor da Súmula CARF n° 84, de observância obrigatória
por este colegiado, por força da Portaria MF no 277/18:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do
recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018).

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.572 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.900404/2009-53

Destaca-se que a jurisprudência do Carf se firmou nesse sentido em razão da
inexistência de dispositivo legal que proíba a compensação de débitos utilizando créditos
oriundos do pagamento a maior da estimativa de IRPJ antes de encerrado o período de apuração
do imposto (base anual).
Sobre o tema, a redação original do art. 2o da Lei no 9.430/961, vigente à época da
transmissão do pedido de compensação, estabelece que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração
do IRPJ pela sistemática do Lucro Real anual, ficam obrigadas a realizar pagamentos mensais
por estimativa, calculados a partir da receita bruta e acréscimos, a título de antecipação do
imposto devido ao final do período.
Entretanto, no caso de o valor calculado a título de estimativa ser superior ao
montante de imposto efetivamente devido no mês de apuração, o art. 35, da Lei no 8.981/952
autoriza que o contribuinte efetue a redução ou suspensão dos pagamentos mensais.
A análise conjunta dos dispositivos supramencionados nos leva à conclusão de
que a obrigação de pagar a estimativa mensal de IRPJ tem como montante máximo o valor
calculado a partir da receita bruta e acréscimos. Por outro lado, a apuração do lucro real do
período em curso mediante o levantamento de balancete tem o condão de reduzir o montante
daquela obrigação, ou até mesmo suspendê-la, a fim de aproximá-la do montante de imposto
efetivamente devido.
Assim sendo, o pagamento de estimativa mensal de IRPJ realizado em montante
superior ao valor efetivamente exigido à extinção da obrigação é considerado pagamento maior
que o devido.
Ademais, não há razão para exigir-se que o indébito integre o saldo do imposto a
pagar ou a restituir calculado ao final do ano, sendo essa uma faculdade do contribuinte, que
decidirá utilizar o seu crédito fiscal na compensação de débitos ou para compor o Saldo
Negativo ao final do exercício.
O único dispositivo que vedava a utilização de tais créditos antes de encerrado o
período base anual, vigente à época da transmissão da Dcomp, era o art. 10 da Instrução
Normativa SRF no 460/2004. Todavia, tal proibição foi expressamente revogada com a edição do
art. 11, da Instrução Normativa SRF no 900/2008. Confira-se as redações dos citados atos
normativos:
IN SRF no 460/2004
Instrução Normativa SRF no 900/2008

1 Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento do imposto,
em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o
disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.

2 Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, desde que
demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto,
inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o
lucro devidos no decorrer do ano-calendário.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.572 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.900404/2009-53

Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro
real, presumido ou arbitrado que sofrer retenção
indevida ou a maior de imposto de renda ou de
CSLL sobre rendimentos que integram a base de
cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real
anual que efetuar pagamento indevido ou a maior
de imposto de renda ou de CSLL a título de
estimativa mensal, somente poderá utilizar o
valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou pagamento indevido ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL do período.
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro
real, presumido ou arbitrado que sofrer retenção
indevida ou a maior de imposto de renda ou de
CSLL sobre rendimentos que integram a base de
cálculo do imposto ou da contribuição somente
poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ
ou da CSLL devida ao final do período de
apuração em que houve a retenção ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.

Desse modo, à época em que foi proferido o despacho decisório, em 18/02/2009,
já não havia mais vedação para utilização de tais créditos.
Destaca-se, ademais, que as instruções normativas são atos infralegais
complementares expedidos pela Secretaria da Receita Federal, que se prestam, exclusivamente, a
regulamentar a sua aplicação, definindo procedimentos junto ao mencionado órgão e
esclarecendo eventuais pontos. Nesse sentido, dispõe o art. 100, do CTN3.
Desse modo, tendo em vista a própria natureza jurídica da instrução normativa,
qual seja, “ato normativo secundário”, não é possível que ela institua, sem amparo em lei, novas
condições para utilização dos créditos fiscais oriundos de pagamento a maior das estimativas de
IRPJ antes do encerramento do período base, sob pena de ser considerada ilegal.
Nesse sentido, é de ver o entendimento consolidado pelo Eg. Superior Tribunal de
Justiça, atestando, categoricamente, que as instruções normativas são “atos normativos
secundários”, e, portanto, subordinados ao determinado na lei que pretende regulamentar:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARIO. RECURSO ESPECIAL POR OFENSA A
INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
AUSENCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE.
O CONHECIMENTO DO ESPECIAL IMPÕE QUE A QUESTÃO JURIDICA EM
QUE SE FUNDA TENHA SIDO DISCUTIDA E JULGADA, NAS INSTANCIAS
ORDINARIAS.
A MERA INSTRUÇÃO NORMATIVA NÃO CONFIGURA EMBASAMENTO
PARA VIABILIZAR O ESPECIAL POR OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL.
A
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
62/90
INSERIU,
NO
CONCEITO
DE
"APLICAÇÕES FINANCEIRAS", PARA EFEITO DE TRIBUTAÇÃO COM O IOF,
"OS DEPOSITOS VOLUNTARIOS PARA GARANTIA DE INSTANCIAS E OS
DEPOSITOS JUDICIAIS", INSTITUINDO HIPOTESES DE INCIDENCIA NÃO
DEFINIDAS EM LEI, SENDO, PORTANTO, ILEGITIMAS (CTN, ART. 97, I).
A INSTRUÇÃO (COMO O REGULAMENTO), EM NOSSO SISTEMA
JURIDICO, DEVE ESTAR SEMPRE SUBORDINADA A LEI TRIBUTARIA A
QUAL SE REFERE EM FACE DA PROEMINENCIA DESTA SOBRE
AQUELA,
DEVENDO
EXISTIR,
ENTRE
AMBAS,
ABSOLUTA
COMPATIBILIDADE.

3 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.572 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.900404/2009-53

EM MATERIA TRIBUTARIA, E DEFESO A INSTRUÇÃO NORMATIVA,
AINDA QUE TRAVESTIDA DE REGULAMENTO, INSTITUIR TRIBUTOS,
DEFINIR
INFRAÇÕES
OU
IMPOR
OUTROS
ENCARGOS
QUE
REPERCUTAM NA LIBERDADE OU NO PATRIMONIO DOS CIDADÃOS.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNANIME.
(REsp 82.547/RS, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 03/06/1996, DJ 01/07/1996, p. 24000)

Esta corte de julgamento também já se manifestou sobre o tema em algumas
oportunidades, adotando entendimento no sentido de que, se a Instrução Normativa inovar no
ordenamento jurídico, estaria a violar o princípio da estrita legalidade estabelecido no artigo 150,
inciso I, da CR/88. Confira-se:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/04/1998 a 30/06/1998 CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. INSUMOS ADMITIDOS
NO CÁLCULO. AQUISIÇÕES. PESSOAS FÍSICAS
Em respeito ao art. 63, § 8o, do RICARF, é de se reproduzir o entendimento
manifestado pela maioria dos membros desse Colegiado. O que, por conseguinte, cabe
refletir que o crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos
limites do texto legal. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da Instrução
Normativa que extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base
de cálculo do benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições de matéria prima e de
insumos de fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS.
(RESP 993164, Min. Luiz Fux). (...)
(CARF. Processo no 13854.000217/98-99. Recurso Especial do Contribuinte. Acórdão
no 9303003.835. 3a Turma. Sessão de 28 de abril de 2016.)

Como dito, as Instruções Normativas editadas pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, por serem atos normativos infralegais, devem ser subordinadas às determinações
legais, prestando-se, tão somente, a regulamentar o disposto na lei. É dizer, as instruções
normativas constituem espécie jurídica de caráter secundário, cuja validade e eficácia resultam,
imediatamente, de sua estrita observância dos limites impostos pelas leis de que devem constituir
normas complementares.
Portanto, tendo em vista que o despacho decisório em análise foi pautado em
Instrução Normativa que extrapolara o seu caráter meramente regulamentar, uma vez que trouxe
ao ordenamento jurídico vedação à utilização de crédito fiscal não previsto em lei, entendo que
não pode prevalecer.
Ademais, diante da ausência de outro fundamento que impeça a compensação de
débitos com o crédito oriundo do pagamento a maior de estimativa de IRPJ, antes do
encerramento do período base de apuração de imposto, faz-se necessário a reforma da decisão
combatida.
Pelo exposto, deve ser superado o óbice do pedido de compensação de
estimativas, nos termos da Súmula CARF no 84, com a consequente homologação da
compensação. Como evidenciado na decisão ora recorrida, o motivo pelo qual não foi
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.572 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.900404/2009-53

reconhecido o direito creditório pleiteado e a consequente não homologação da compensação
declarada, foi porque o crédito informado se refere a pagamento de estimativa mensal de IRPJ,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do IRPJ no final do período
de apuração ou para compor o saldo negativo desse tributo (e-fl. 43).

Portanto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise do
direito creditório pleiteado na DCOMP referente a pagamento de estimativa de IRPJ do período
de apuração 07/2005, a luz dos documentos acostados aos autos, bem como dados presentes nas
bases de dados da RFB ou que possam ser requeridos ao contribuinte, retomando-se, a partir do
novo Despacho Decisório, o rito processual habitual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital